Tribunal: TJPA
Processo: 0817582-88.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817582-88.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: NILTON ONESIMO CARDOSO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A (BANPARA) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de Nilton Onésimo Cardoso Lopes, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença diante da ausência de sua intimação pessoal para suprir a alegada inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e afirma ter diligenciado para localizar o réu mediante requerimentos de consultas aos sistemas SIEL, INFOJUD e SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e se, no caso concreto, restou configurado o desinteresse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, condicionando, contudo, tal medida à prévia intimação pessoal da parte, conforme dispõe o § 1º do mesmo artigo.

4. O juízo de origem promoveu apenas a intimação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico, sem comprovação de intimação pessoal da instituição financeira autora para suprir a falta no prazo legal, o que descumpre exigência expressa da norma processual.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a ausência de intimação pessoal do autor nulifica a sentença de extinção por abandono da causa, por violação ao art. 485, § 1º, do CPC.

6. A extinção por abandono pressupõe demonstração inequívoca do ânimo de abandonar a demanda, o que não se verifica quando a parte autora adota providências para viabilizar a citação do réu, como pedidos de consultas a sistemas de busca de endereços.

7. A inobservância do procedimento legal configura error in procedendo, por violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A (BANPARA) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Monitória movida em face de Nilton Onésimo Cardoso Lopes, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias).

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula, uma vez que não houve a indispensável intimação pessoal da instituição financeira para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, § 1º do CPC. Aduz ainda que não houve desinteresse, mas sim dificuldade na localização do réu, tendo o banco solicitado diversas diligências (SIEL, INFOJUD, SISBAJUD) para viabilizar a citação.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada (o réu não foi citado).

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. MÉRITO:

O cerne da questão reside em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado de piso extinguiu o feito sob o fundamento de que a parte autora, após ser instada a se manifestar sobre diligências citatórias, manteve-se inerte, configurando desinteresse processual.

Contudo, assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 485, inciso III, prevê a extinção do processo quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Todavia, o parágrafo primeiro do referido artigo estabelece uma condição
sine qua non
para tal desfecho:

"Art. 485. (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
."

Da análise do caderno processual, verifica-se que o juízo
a quo
procedeu à intimação apenas do advogado da causa via DJe. Não há nos autos qualquer prova de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à pessoa jurídica do BANPARA para que esta, em 5 dias, promovesse o andamento do feito sob pena de extinção.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte é requisito obrigatório e sua ausência nulifica a sentença de extinção.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada.
2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
(grifos)
.

Ademais, no caso concreto, nota-se que o Banco estava tentando promover a citação, tendo inclusive peticionado pedidos de consultas a sistemas auxiliares de busca de endereços. A extinção por abandono exige a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar a causa, o que não se coaduna com o comportamento de quem busca meios tecnológicos para localizar a parte ré (ID 26086697).

Dessa forma, a sentença padece de vício insanável (
error in procedendo
), pois atropelou o rito processual estabelecido pela norma cogente do CPC, violando o princípio do devido processo legal e do aproveitamento dos atos processuais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento

ao recurso de Apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026